Tribunal: TJSP
Processo: 1007951-33.2023.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
A autora, SM7 Engenharia Tecnologia e Importação Ltda., busca indenização por perda de uma chance, alegando que a ré, Tech Tank Tecnologia, Engenharia e Importadora Ltda., utilizou atestados técnicos falsos para vencer licitações públicas, prejudicando a autora, que ficou em segundo lugar. A

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
A autora, SM7 Engenharia Tecnologia e Importação Ltda., busca indenização por perda de uma chance, alegando que a ré, Tech Tank Tecnologia, Engenharia e Importadora Ltda., utilizou atestados técnicos falsos para vencer licitações públicas, prejudicando a autora, que ficou em segundo lugar. A indenização é quantificada em 8% do valor das propostas comerciais, sendo R$468.720,00 para a licitação da SANASA e R$274.720,00 para a COMPESA.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a autora tem direito à indenização por perda de uma chance, devido às alegadas fraudes da ré nas licitações.
III. Razões de Decidir
3. A preliminar de cerceamento de defesa foi afastada, pois o juiz tem discricionariedade na condução das provas necessárias.
4. A teoria da perda de uma chance requer que a chance perdida seja real e significativa.
5. No caso, a pandemia de coronavírus impossibilitou a execução do contrato com a COMPESA, e não há provas de que a autora teria condições de habilitação exigidas no edital da SANASA.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A pandemia de coronavírus é fato notório que afetou a execução do contrato com a COMPESA. 2. A ausência de provas de habilitação técnica da autora na licitação da SANASA impede a configuração da perda de uma chance.
Legislação Citada:
CPC, art. 85, §11; art. 1.026, §2o.
Jurisprudência Citada:
STJ, REsp no 331.084 - MG, Rel. Min. Castro Filho, 3a Turma, j. 21.10.2003.